Tribunal: STF
Processo: HC 191408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de A S B S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 579.103/PA, Relator o Ministro Felix Fischer: 
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, ‘depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo’. Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. 
    III - Assim, se o paciente cumpria pena que lhe foi imposta em outro processo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Na hipótese, como relatado pelas instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/05/2006, sendo certo que a prisão do agente por fato diverso impediu o cômputo da prescrição durante este período, nos termos do quanto estabelece o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. Vê-se ainda, que o paciente foi preso por processo distinto em 24/04/2008, permanecendo nesta condição até 27/06/2016, quando na ocasião foi expedido o alvará de soltura em seu favor. Nesse caso, deve ser computado apenas o prazo entre a data de 31/05/2006 e 24/04/2008 e a data de 27/06/2016 e 14/11/2018, para incidência da prescrição executória da pena, ou seja, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena de 8 anos de reclusão ora em análise. Logo, a somatória dos transcursos em relação ao primeiro e segundo período, respectivamente, 2 anos e 23 dias e 2 anos, 4 meses e 17 dias, totaliza 4 anos, 5 meses e 10 dias. Nesse compasso, como o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a prescrição alegada pela defesa só ocorrerá em 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal. 
    Habeas corpus não conhecido” (fls. 64-65, e-doc. 2).
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 213 do Código Penal (estupro).
    3. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Pará, que negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. ESTUPRO EM CONEXÃO COM HOMICÍDIO. NULIDADE DE PERÍCIA EXAUSTIVAMENTE REJEITADA NOS AUTOS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PERÍCIA INICIAL E PROVA INDIRETA IDÔNEA. INIDONEIDADE DECISÓRIA DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI MESMO EM CASO DE CRIME CONEXO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    I – Rejeita-se a tese de nulidade do auto de corpo de delito, matéria exaustivamente debatida nos autos, em mais de uma dezena de ocasiões, sempre em desfavor do apelante, que abusa do direito de defesa alegando fatos inexistentes ou não demonstrados, com mero interesse procrastinatório. 
    II – A tese recursal de que sequer haveria prova da materialidade delitiva merece rejeição, porque as perícias iniciais apontam os vestígios do estupro, não tendo sido confirmadas pelos exames posteriores devido ao fato de que a vítima já morrera há mais de vinte dias, de modo que a decomposição do corpo foi a causa determinante de não se ter encontrado a prova cabal procurada, o que entretanto também não infirma, cabalmente, a ocorrência do delito. 
    III – Não se trata de presumir a existência do crime, e sim de valorar as provas colhidas num primeiro momento, mormente porque a ausência de corpo de delito pode ser suprida por prova indireta. O Judiciário brasileiro registra precedentes nos quais se admitiu a ocorrência do delito de homicídio mesmo sem que os cadáveres tenham sido localizados, tratando-se portanto de crime não comprovado por exame de corpo de delito. 
    IV – Na espécie, o estupro pode ser confirmado pelo primeiro auto pericial, suprindo-se outras diligências, que restaram infrutíferas devido ao tempo passado, à forma de execução do crime (com descarte do corpo em um rio, acelerando o processo de putrefação) e à incipiente infraestrutura de serviços públicos no interior do Estado. A negar-se a materialidade delitiva com base na ausência da melhor das provas, olvidando-se a existência de outros elementos idôneos, toda a sociedade fica em perigo, premiando os criminosos com a impunidade.
    V – O arcabouço probatório sugere que os jurados não estavam aptos a deliberar, pela incompreensão dos fatos, das provas colhidas, dos quesitos formulados e das repercussões de um veredito, o que se depreende pelo fato de admitirem que o apelante atirou a vítima ao rio, provocando-lhe as lesões identificadas na perícia, mas que isso não teria sido a causa da morte, chegando a um aberrante veredito de que a morte não teve causa, provocando a absolvição do réu. 
    VI – Mesmo não sendo o estupro crime doloso contra a vida, foi julgado pelo tribunal do júri devido à conexão com um homicídio, o que impõe a adoção dos princípios e regras específicos, inclusive a soberania das decisões do tribunal popular, cujos membros deliberam por íntima convicção e, no caso concreto, concluíram pela culpabilidade do apelante como sendo a tese mais plausível. 
    VII – Recurso improvido. Decisão unânime” (fl. 40, e-doc. 2 – grifos nossos). 
    4. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, parcialmente conhecida e provida, com o reexame da individualização da pena do paciente:
    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA POR JUIZ, ABSOLUTAMENTE, INCOMPETENTE (ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) E FUNDADA EM EXAMES E DOCUMENTOS, COMPROVADAMENTE, FALSOS (INCISO II DO MESMO DIPLOMA DE LEI). SIMPLES E INSISTENTE INTUITO DO REQUERENTE DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA DE MODO DESTITUÍDO DE VÍCIOS. NÃO CABIMENTO DA DEMANDA NESSES ASPECTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PENAL. INOCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA PORQUE PROPORCIONAL E JUSTA. CONHECIMENTO PARCIAL DA DEMANDA E PROCEDÊNCIA DA PARTE CONHECIDA. À UNANIMIDADE” (fl. 29, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 579.103 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior.
    6. No presente habeas corpus, a impetrante alega que “o que importa ao deslinde da causa é a aplicação do art. 116, do CP, no qual para o impetrante o alcance do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, só interrompe a prescrição quando o réu está preso cumprido pena, não quando a prisão é cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que “a citada prisão de 24/04/2008, a 27/06/2016, é justamente a prisão cautelar de outro processo, e como tal não é causa suspensiva. Considerando esse ponto de vista o prazo deve ser contado de desde 31/05/2006 até 14/11/2018. Assim, ocorreu a prescrição em 31/05/2018, considerando a pena de 8, prescrevendo em 12. Em tal linha de argumentação verifica-se que de fato ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tal como alegado pelo paciente” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) pede-se que o recurso seja conhecido e provido para: a) conceder liminarmente a ordem para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória de forma a sustar a execução; b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. No julgamento da Revisão Criminal n. 0003162-12.2018.8.14.0000, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará afastou a alegação de prescrição da pretensão executória apontada pela defesa nos termos seguintes:
    “É importante ressaltar que, até mesmo, no que concerne à prescrição da pretensão executória penal – que não se configura na questão, seja tendo em conta causa impeditiva ou marco interruptivo (artigo 116, parágrafo único, e artigo 117, inciso IV, parte final, do Código Penal, respectivamente), – houve manifestação, mais recente, do juízo da execução, a alcance de consulta pública, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU): ‘(...) a contagem do lapso da prescrição executória foi impedido quando da prisão do apenado pelo processo crime 0001010-05.2008.8.14.0009, desde 24.04.2008, cujo alvará de soltura em liberdade provisória foi emitido somente em 27.06.2016. Portanto, durante todo este período de custódia, há impedimento para a contagem de prazo prescricional referente ao processo de 2006, nos exatos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Penal: Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Assim sendo, o prazo prescricional da execução do crime cujo trânsito julgado iniciou-se em 31.05.2006 foi computado até 24.04.2008 e, posteriormente, foi retomado em 27.06.2016, sendo computado até 14.11.2018, quando o apenado retornou ao cárcere por força do mandado de prisão. (...)’.
    Isto posto, considerando que prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, que ao fato de o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, bem como que o prazo de prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo (conforme exposto acima), nos termos da norma inserida no parágrafo único do art. 116 do CPB, verifica-se que a alegação de perda do direito de executar a pena referente ao processo crime 0000296-85.1996.8.14.00460 não deve prosperar. 
    Não houve, pois, a alegada perda do direito de punir do Estado” (fl. 34, e-doc 2). 
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Felix Fischer, assentou:
    “Como relatado, por meio deste habeas corpus pretende-se, em síntese, a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória. 
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação de via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, ‘depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo’. 
    Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. Confira-se: (…).
    Assim, se o paciente cumpria pena que lhe foi imposta em outro processo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. 
    Na hipótese, como relatado pelos instâncias ordinárias, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/05/2006, sendo certo que a prisão do agente por fato diverso impediu o cômputo da prescrição durante este período, nos termos do quanto estabelece o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. 
    Vê-se ainda, que o paciente foi preso por processo distinto em 24/04/2008, permanecendo nesta condição até 27/06/2016, quando na ocasião foi expedido o alvará de soltura em seu favor. 
    Nesse caso, deve ser computado apenas o prazo entre a data de 31/05/2006 e 24/04/2008 e a data de 27/06/2016 e 14/11/2018, para incidência da prescrição executória da pena, ou seja, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena de 8 anos de reclusão ora em análise. 
    Logo, a somatória dos transcursos em relação ao primeiro e segundo período, respectivamente, 2 anos e 23 dias e 2 anos, 4 meses e 17 dias, totaliza 4 anos, 5 meses e 10 dias. 
    Nesse compasso, como o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a prescrição alegada pela defesa só ocorrerá em 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do writ” (fls. E-doc. - grifos nossos).
    10. Na espécie vertente, discute-se a prescrição da pretensão executória.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107 (Tema 788), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste processo:
    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.2.2015).
     A matéria, entretanto, ainda não foi decidida em caráter definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, estando o ARE n. 848.107 RG/DF pendente de julgamento.
    Prevalece a orientação no sentido de considerar-se a data do trânsito em julgado para ambas as partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória” (RE n. 696.533, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.3.2018).
    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Reiteração de Argumentos da Inicial. Prescrição da Pretensão Executória. Trânsito em Julgado para Ambas as Partes. 1. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A partir do julgamento pelo Plenário desta Corte do HC nº 84.078, deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na pendência do RE. 3. O princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal. 4. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.710-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    É de se anotar que, se considerado como marco inicial da pretensão executória o trânsito em julgado para o Ministério Público, ainda assim inexiste o alegado constrangimento ilegal na espécie. 
    Consta dos autos que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31.5.2006, e a prisão do agente por fato diverso impediu o cômputo da prescrição durante esse período, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 116 do Código Penal. 
    O Tribunal de origem afirmou que o paciente foi preso por processo distinto em 24.4.2008, permanecendo nessa condição até 27.6.2016, quando expedido o alvará de soltura.
    Para fins da prescrição executória da pena, computa-se, portanto, apenas o prazo entre 31.5.2006 a 24.4.2008 e entre 27.6.2016 a 14.11.2018, data em que o paciente foi preso novamente para execução da pena aqui em discussão.
     Tem-se o transcurso de dois anos e vinte e três dias quanto ao primeiro período e de dois anos, quatro meses e dezessete dias em relação ao segundo, totalizando quatro anos, cinco meses e dez dias. Impôs-se ao paciente a pena de oito anos de reclusão, que, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal, prescreve em doze anos. 
    A alegada prescrição da pretensão executória, portanto, não ocorreu, como corretamente assentado pela autoridade apontada como coatora.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora